Tribunal: TJDFT
Processo: 0724691-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724691-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BREINER SILVESTRE ALVES FRANCO AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BREINER SILVESTRE ALVES FRANCO tendo por objeto a r. decisão (ID 67273422 - Pág. 2 da ação original) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da ação de conhecimento no 0704518-68.2020.8.07.0018. Na origem, o autor noticia que, em 18/06/2020, foi notificado por meio do auto de intimação demolitória D878900-OEU a respeito de uma obra sem licenciamento localizada no Setor Habitacional Vicente Pires, chácara 46, entrada A, casa 88-A (ID 67267476 - Pág. 1). Diante disso, o agravante ajuizou ação ordinária requerendo a suspensão de toda e qualquer operação destinada à realização de demolição em seu imóvel. O ilustre Juízo a quo proferiu a decisão agravada nos seguintes termos: "A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, ao contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante crise hídrica, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por inteira ausência de qualquer fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar” (ID 67273422 - Pág. 2 da ação original). Inconformado, o autor recorre. Tece arrazoado histórico do Setor Habitacional Vicente Pires afirmando que atualmente referida Região Administrativa conta com cento e cinquenta mil habitantes e centenas de condomínios habitacionais. Assevera que há centenas de imóveis e condomínios em situação absolutamente idêntica. Acrescenta que a ocupação da chácara onde está localizado o imóvel ocorreu na década de oitenta com o Contrato de Arrendamento no 012/86 entre a Fundação Zoobotânica e o primeiro ocupante. Aduz que o Poder Público vem permitindo a ocupação do Vicente Pires concedendo ao setor toda a infraestrutura e que, nos últimos três anos, o GDF vem fazendo um imenso investimento econômico com reforma em toda a estrutura de pistas, asfalto e águas pluviais. Questiona a validade da Intimação Demolitória em discussão, pois sua residência já estaria sendo habitada, sem nenhuma construção e/ou reforma e que a obra já foi finalizada. Aponta que o Setor Habitacional Vicente Pires seria de propriedade da União Federal e que, por isso, os órgãos fiscalizadores do Distrito Federal não possuiriam legitimidade para atuar nesses espaços tampouco demolir imóveis em terras que não lhe pertencem. Argumenta que seu imóvel estaria inserido em uma área passível de regularização de Interesse Específico e que preencheria todos os requisitos legais para sua plena e eficaz regularização. Em razão da ameaça iminente de demolição de sua residência requer a concessão da antecipação da tutela recursal, com fito de suspender a ordem demolitória. É o relatório. Passo a decidir. Em primeiro lugar, assinalo que o recorrente inclui no polo passivo da presente insurgência o DISTRITO FEDERAL e a AGEFIS. Contudo, a Lei Distrital no 6.302/2019 extinguiu a autarquia então denominada AGEFIS. Em seu lugar, a mesma lei criou, na estrutura administrativa do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal. Dito isso, determino a exclusão da AGEFIS do polo passivo do presente recurso. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. O caso em apreço deverá ser melhor examinado após a contraminuta, ocasião em que os argumentos do DFLEGAL serão analisados para se aferir a real situação do imóvel como, por exemplo, se houve embargo da construção no início da obra. Contudo, nessa análise perfunctória da questão ante a unilateralidade dos elementos probatórios produzidos, a meu sentir, a irreversibilidade e o periculum in mora são evidentes na hipótese. A irreparabilidade do dano decorre dos efeitos deletérios do próprio auto de intimação demolitória D878900-OEU emitido em 18/06/2020 e com o seguinte conteúdo: “Fica o responsável INTIMADO A DEMOLIR a obra irregular, totalmente, erigida sem o devido licenciamento, em lote fruto de parcelamento irregular do solo, por não ser passível de regularização, sob pena de multas e de demais sanções previstas na legislação vigente” (ID 67267476 - Pág. 1). Depreende-se dos autos que o agravante passou a residir no referido imóvel recentemente conforme revela a cessão de direitos datada de 25/05/2020 (ID 67267482 - Pág. 14). Referida cessão de direitos declarava que o imóvel tem área total de 400,48 m2 contando já com uma área construída de 88m2 (ID 67267482 - Pág. 12). Logo, ao que tudo indica, no dia da autuação, ocorrida em 18/06/2020 (ID 67267476 - Pág. 1), não havia obra em andamento. Aliás, o próprio auto de infração corrobora essa possível conclusão, pois o fiscal, ao preencher os itens das etapas concluídas, fez constar que a obra já constava com “concretagem das lages (SIC)”, “instalações”, “revestimentos”, “cobertura” e “acabamento”. Acrescente-se que o próprio agente público escreveu à mão no auto: “Casa totalmente concluída e habitada” (ID 67267476 - Pág. 1). Todos esses fatores em conjunto indicam que a construção já estava consolidada, não se sabendo se antiga ou nova. Logo, a prudência exige manter a construção até que o órgão colegiado decida. Ante o exposto, apesar o apreço que tenho pelo brilhante, dedicado e do costumeiro acerto do MM. Juiz prolator da decisão recorrida, tenho, in casu e em cognição não exauriente, por bem DEFERIR A LIMINAR com fito de suspender a ordem demolitória, ao menos até o julgamento do presente recurso pelo colegiado. Oficie-se ao DF Legal para ciência e cumprimento da presente determinação. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Exclua a AGEFIS do polo passivo do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator